Tribunal: TJES
Processo: 5000729-36.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000729-36.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: DIRCEU DE JESUS COSTA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu, de ofício e sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada em 2019 para cobrança de débitos de IPTU e TSU no valor de R$ 2.528,51, fundamentada na ausência de interesse de agir decorrente do baixo valor da causa e da inércia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da extinção de execução fiscal cujo valor da causa seja inferior a R$ 10.000,00 quando verificada a ausência de movimentação útil por período superior a um ano e a inexistência de citação ou de bens penhoráveis, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A atuação do Poder Judiciário deve pautar-se pelos princípios da eficiência administrativa e da razoável duração do processo, conforme o caput do art. 37 e o inciso LXXVIII do art. 5º da CF/1988.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral, fixou a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela superveniente ausência de interesse de agir, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC.

3. A Resolução CNJ n. 547/2024 determina, no § 1º do art. 1º, a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 que, após um ano do ajuizamento, não apresentem movimentação útil, citação ou localização de bens.

5. O Tema 1.428 do STF estabeleceu que as medidas de racionalização da Resolução CNJ n. 547/2024 não usurpam a competência tributária dos entes federados, tratando-se de legítima política judiciária de gestão processual aplicável aos processos em curso.

6. A existência de legislação local autorizativa para o ajuizamento não afasta o dever de observância às diretrizes de eficiência do Poder Judiciário quando o processo se revela oneroso e inócuo na recuperação do crédito.

7. No caso concreto, a ausência de citação e de bens penhoráveis em processo que tramita desde 2019, com valor manifestamente inferior ao patamar de R$ 10.000,00, caracteriza a falta de interesse de agir superveniente pela inutilidade do provimento jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando, após um ano do ajuizamento, não houver movimentação útil, citação ou localização de bens penhoráveis.

2. As diretrizes da Resolução CNJ n. 547/2024 possuem aplicação imediata aos processos em curso e não interferem na autonomia tributária dos entes federados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LXXVIII; art. 37, caput. CPC, art. 485, inciso VI. Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184); STF, ARE 1.553.607/RS (Tema 1.428); TJ-ES, AC n. 5002637-64.2024.8.08.0011, rel. Des. Heloisa Cariello, j. 16.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA (id 16634533) pugnando pela anulação da sentença (id 16634532) por meio da qual o Juízo a quo, na “ação de execução fiscal”, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da ausência de interesse processual, fundamentando-se no Tema 1184 do Excelso Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais (id 16634533), o Apelante sustenta, em síntese, que (i) a extinção do feito sem o preenchimento cumulativo dos requisitos da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça configura error in procedendo; (ii) a inexistência de legislação municipal autorizadora de perdão ou desistência impede a extinção de ofício pelo Judiciário; (iii) a decisão vergastada viola o Princípio da Legalidade e a Separação de Poderes, ao interferir na esfera de conveniência da Administração Tributária; e (iv) as diretrizes do Tema 1184 do Excelso Supremo Tribunal Federal não autorizam a extinção indiscriminada de processos sem a prévia tentativa de conciliação ou protesto extrajudicial por parte do ente público.

Ausentes as contrarrazões, uma vez que não houve triangularização da relação processual na instância de origem.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de dezembro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000729-36.2019.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO: DIRCEU DE JESUS COSTA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão judicial que extinguiu a execução fiscal de baixo valor, de ofício, fundamentada na ausência de interesse de agir decorrente da aplicação do Tema 1184 da repercussão geral do Excelso Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Tem-se, outrossim, que a questão submetida a reexame por este egrégio Tribunal de Justiça é a legalidade da extinção de execuções fiscais cujo valor da causa seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando verificada a ausência de movimentação útil por período superior a um ano e a inexistência de citação ou de bens penhoráveis, à luz dos princípios da eficiência administrativa e da separação de poderes.

Pois bem.

Ab initio
, impende destacar que a atuação do Poder Judiciário deve pautar-se pelo princípio da eficiência, insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal, bem como pela garantia da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88). No plano infraconstitucional, o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, autoriza a extinção do processo quando verificada a ausência de legitimidade ou de interesse processual.

Nesse contexto normativo, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.184 da Repercussão Geral, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela superveniente ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa.

Sobreveio, na esteira desse precedente formalmente vinculante, a Resolução nº 547/2024 por meio da qual o Conselho Nacional de Justiça determina, no artigo 1º, § 1º, a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando, após um ano do ajuizamento, não houver movimentação útil, citação ou localização de bens.

Sequencialmente, a Excelsa Corte, no julgamento do Tema 1.428 da Repercussão Geral (ARE 1.553.607/RS), debruçou-se especificamente sobre a Resolução CNJ nº 547/2024, assentando entendimento de que as medidas de racionalização da execução fiscal estipuladas pelo CNJ não ferem a autonomia dos entes federados, mas constituem legítima política judiciária de gestão processual, fixando tese nos seguintes termos:

“1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.”

Tem-se, outrossim que a Suprema Corte manifestou-se expressamente no sentido de que a fixação de parâmetros para extinção de execuções ineficientes distingue-se da competência legislativa para instituir tributos ou definir pisos de ajuizamento, consoante se extrai de trecho elucidativo do julgado:

"As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.
Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação
".

Ademais, quanto à aplicação da referida Resolução CNJ 547/2024 às execuções em curso, não há óbice decorrente de direito intertemporal ou ato jurídico perfeito.

Como bem consignado pelo STF no referido julgamento do Tema 1.428, a medida "
se insere nas missões constitucionais do Conselho Nacional de Justiça 'efetuar o controle administrativo dos tribunais do país à luz dos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal'
" , cuidando-se, portanto, de "
política pública de aprimoramento da gestão do Poder Judiciário
".

Fixadas tais premissas, e volvendo os olhos para o presente caso concreto, verifica-se que a execução fiscal fora ajuizada no ano de 2019, visando a cobrança de débitos de IPTU e TSU referentes aos exercícios de 2015 e 2018, totalizando o valor de R$ 2.528,51 (dois mil quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos).

Da análise dos autos, depreende-se que, não obstante o tempo decorrido desde o ajuizamento, não houve a citação do Executado e tampouco a localização de bens passíveis de constrição, restando evidenciada a ineficiência do prosseguimento do feito sob o aspecto do custo-benefício para a máquina judiciária, que supera o valor do crédito perseguido.

Ademais, o valor da causa é manifestamente inferior ao patamar de R$ 10.000,00 estabelecido no artigo 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

A ausência de movimentação útil capaz de alterar o cenário de inadimplência, aliada à não localização de bens efetivos no interregno superior a um ano, evidencia a falta de interesse de agir superveniente, sob a ótica da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional.

O argumento do Apelante de que possui legislação local autorizativa não elide a aplicação das diretrizes de eficiência do Poder Judiciário.

A manutenção de processo executivo que se revela oneroso ao Estado-Juiz e inócuo na recuperação do crédito afronta os princípios da economicidade e da eficiência, impondo-se a extinção para que a Fazenda Pública busque a satisfação de seu crédito pelas vias administrativas, reconhecidamente mais eficazes para montantes desta natureza.

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, conforme recente precedente desta Colenda Câmara Cível:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal no valor de R$ 2.862,81, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 . O apelante alegou inaplicabilidade do Tema 1.184 aos processos ajuizados antes de sua definição e que as providências previstas foram cumpridas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade imediata do Tema 1 .184 e da Resolução CNJ nº 547/2024 à execução fiscal em curso; e (ii) averiguar a adequação da extinção do processo em razão da ausência de prévia solução administrativa e protesto da CDA. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação imediata aos processos em curso . A execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) exige comprovação da tentativa de solução administrativa prévia e protesto do título. A ausência de tentativa de solução administrativa não foi suprida pelo protesto realizado, sendo insuficiente a mera existência de um programa de parcelamento anterior à inscrição em dívida ativa. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A aplicação imediata do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 é legítima em processos em curso. Execuções fiscais de baixo valor exigem tentativa de solução administrativa e protesto do título, sob pena de configurar ausência de interesse de agir . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 3º . Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184, Rel . Min. Cármen Lúcia, j. 19.12 .2023; TJ-ES, AC nº 5015252-23.2023.8.08 .0011, Rel. Des. Fernanda Correa Martins, j. 08 .10.2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50026376420248080011, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível. Publicado em 16.12.2024)

Não há que se falar, portanto, em reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

É como voto.